Tribunal: STJ
Processo: 1511352-36.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838887 - SP (2025/0017818-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ANULATÓRIO.
TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade do
ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes
fundadas razões que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes
permanentes como o tráfico de drogas.
2. A desconstituição das premissas fáticas sobre a existência de fundadas
razões para o ingresso domiciliar demanda reexame do conjunto probatório,
providência vedada pela Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 74fcf067-39fe-4295-84c6-e185b02757ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838887 - SP (2025/0017818-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ANULATÓRIO.
TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade do
ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes
fundadas razões que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes
permanentes como o tráfico de drogas.
2. A desconstituição das premissas fáticas sobre a existência de fundadas
razões para o ingresso domiciliar demanda reexame do conjunto probatório,
providência vedada pela Súmula 7 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL SANTOS
LOPES contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO que afastou a preliminar e negou provimento aos recursos, mantendo
a sentença condenatória que o condenou, como incurso no artigo 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006 (tráfico de drogas), c.c. o artigo 29,
, do Código Penal (concurso de
caput
pessoas), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e 583
dias-multa no valor unitário mínimo.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 422 - 433).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49304847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:08
Código de Controle do Documento: 1e43a30d-91d1-4330-abef-cc086f0f566f

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O agravante alega que não pretende o reexame de matéria fática, mas sim o
reenquadramento jurídico dos fatos, o que não esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
Com efeito, "para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(STJ - AgRg no AREsp: 2024908 SP 2021/0369693-4, Data de
e provas da causa"
Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
07/02/2023
14/02/2023
No tocante à alegada ilegalidade da busca domiciliar com consequente
nulidade das provas, após analisar o acervo probatório produzido durante a instrução
processual, o acórdão recorrido assim consignou (e-STJ fls. 320 - 332):
[...]
A acusação é a de que os réus, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, agindo em comparsaria, mantinham em depósito,
guardavam e traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros,
840 pinos com maconha, pesando 83,8 gramas, 3 porções maiores de
maconha, ao peso de 239,7 gramas, e mais 10 porções de “skunk”, ao peso
de 2,49 gramas, substâncias entorpecentes, causadoras de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, além de telefones celulares e caderno com anotações acerca
da mercancia ilícita.
[...]
Segundo apurado, policiais civis receberam informações, via disque-
denúncia, no sentido de que na Rua Vento Nordeste, n. 226, três indivíduos
realizavam a traficância. Em diligências a fim de verificar a procedência da
informação, realizaram campana no local e visualizaram Alexsander, na
posse de uma sacola, mais de uma vez, entrando e saindo do imóvel.
Consta que, em uma das vezes em que retornava ao imóvel trazendo
consigo uma sacola, Alexsandro percebeu a aproximação policial e tentou
correr para o interior do imóvel, momento em que abordado pelos policiais,
ainda no lado de fora.
Documento eletrônico VDA49304847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:08
Código de Controle do Documento: 1e43a30d-91d1-4330-abef-cc086f0f566f

Na ocasião, ele se identificou falsamente. Realizada revista, no interior da
sacola que o réu trazia consigo, os policiais encontraram porções de
maconha. Indagado, Alexsandro disse que Gabriel residia no imóvel e estava
em seu interior. Gabriel atendeu ao chamado dos policiais e admitiu
informalmente que havia mais droga no interior da residência. Desse modo,
os policiais ingressaram no local e encontraram as demais porções de
drogas descritas na denúncia e um caderno com anotações acerca do tráfico.
[...]
Conforme se verifica, havia denúncia anônima indicando o local como ponto
de comércio de drogas (fls. 23/24). Durante a diligência promovida para
apurar a veracidade da informação, os policiais avistaram um dos réus
entrando e saindo do imóvel na posse de sacola. Em uma das
oportunidades, ao retornar à residência, Alexsandro percebeu a presença
policial e tentou fugir, sendo abordado ainda do lado de fora. Em revista,
com ele os agentes estatais encontraram droga. O corréu compareceu e
admitiu informalmente que havia mais entorpecente no interior da casa,
denotando, portanto, fundadas razões para o ingresso na residência, não
havendo que se falar em invasão ilícita.
Conforme já decidiu o STJ, “(...) verifica-se objetivamente que a
circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca
pessoal. Há de se destacar a evasão do acusado em posse de uma sacola,
ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da
ação policial em via pública, em diligência para averiguar a prática do delito
de tráfico de drogas na localidade, após notitia criminis inqualificada” (STJ
HC n. 889618/MG Relator Ministro Sebastião Reis Júnior Sexta Turma J.
23.04.2024).
[...]
Dessa forma, tem-se que os elementos fáticos consignados, cujo contexto
anterior à invasão permitiu a conclusão acerca da ocorrência de crime
permanente no interior da residência, mostraram-se legítimos para autorizar
as buscas realizadas.
O Tribunal de origem fez a análise minuciosa do acervo probatório
colacionando, inclusive, depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, que demonstram de forma clara o início da diligência ora sub judice.
O órgão julgador com base no acervo probatório produzido, concluiu pela
licitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar realizado pelos agentes policiais.
Consignou que, embora a diligência tenha partido de denúncia anônima acerca da
prática de tráfico de drogas no local, os policiais promoveram verificação prévia da
informação, realizando campana no endereço indicado por aproximadamente quarenta
minutos. Durante esse período de observação, visualizaram o corréu entrando e saindo
repetidamente do imóvel portando uma sacola, comportamento que caracterizou
fundada suspeita para a abordagem e revista pessoal subsequente.
A Corte estadual destacou que as fundadas razões para o ingresso na
residência decorreram de fatos concretos e objetivamente verificáveis, não se limitando
à mera denúncia anônima. Registrou que, ao perceber a aproximação policial,
Documento eletrônico VDA49304847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:08
Código de Controle do Documento: 1e43a30d-91d1-4330-abef-cc086f0f566f

Alexsander tentou fugir para o interior do imóvel, sendo abordado ainda no lado
externo, ocasião em que foi encontrada droga em sua posse durante a revista.
Posteriormente, Gabriel compareceu ao chamado dos policiais e admitiu informalmente
que havia mais entorpecentes no interior da casa, circunstância que, conjugada com os
demais elementos fáticos apurados, configurou situação de flagrante delito que
autorizou o ingresso domiciliar sem mandado judicial, afastando qualquer alegação de
ilicitude das diligências realizadas.
Assim, "a jurisprudência do STF e STJ admite a entrada em domicílio
com mandado judicial quando há fundadas razões e elementos concretos que apontem
" (AgRg no RHC n. 211.165/MG, relator Ministro Carlos Cini
para flagrante delito
Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em
,
6/5/2025
DJEN de
).
13/5/2025
O édito condenatório, adotou a jurisprudência do STJ e do STF
que reconhece a validade de buscas em casos de crimes permanentes quando há
fundadas razões e autorização para ingresso (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.120.672
/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025
, DJEN de
), como se verificou no caso em análise.
28/5/2025
Verifica-se que as instâncias ordinárias, após exauriente análise do acervo
probatório produzido nos autos, concluíram pela existência de fundadas razões que
justificaram o ingresso dos policiais na residência da agravante.
A pretensão do agravante de revalorar os elementos de prova, sob o
argumento de que se trata de mera interpretação jurídica sobre premissas já
estabelecidas, não se sustenta. Isso porque, para concluir pela ausência de fundadas
razões que justificassem o ingresso policial na residência, seria imprescindível
desconstituir as premissas fáticas já assentadas pelas instâncias ordinárias, o que
demandaria inevitável reexame do conjunto probatório.
Não se trata, portanto, de simples revaloração de provas, mas de verdadeira
reanálise de todo o contexto fático que embasou a conclusão do Tribunal de origem
sobre a legitimidade da entrada policial no domicílio. A modificação desse
entendimento exigiria ampla incursão no conjunto fático-probatório constante dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Como já exposto, para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, não basta a mera
afirmação genérica de sua não incidência ou a simples transcrição de trechos do
acórdão. É necessário demonstrar, de forma concreta, que a modificação do
entendimento não exige reexame de fatos e provas, o que não ocorreu no caso em
análise.
Portanto, "qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada
demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via do
Documento eletrônico VDA49304847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:08
Código de Controle do Documento: 1e43a30d-91d1-4330-abef-cc086f0f566f

(STJ - AgRg no AREsp: 2481811
recurso especial. Incidência da Súmula n . 7 do STJ"
SP 2023/0372835-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
20/02/2024
26/02/2024
Assim sendo, a pretensão de revisão do julgado esbarra inexoravelmente
nos óbices das Súmulas 7 e 83 desta Corte. A desconstituição das premissas fáticas
adotadas pelo Tribunal de origem quanto à existência de fundadas razões para o
ingresso domiciliar demandaria novo exame do conjunto probatório, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ. Ademais, o entendimento adotado pela Corte estadual
harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre
a legitimidade do ingresso policial em domicílio quando amparado em fundadas razões
que indiquem flagrante delito, atraindo o óbice da Súmula 83 desta Corte.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49304847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:08
Código de Controle do Documento: 1e43a30d-91d1-4330-abef-cc086f0f566f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0017818-4
AREsp 2.838.887 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15113523620248260228 20240000981991 2024000595 5952024
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXSANDER LOPES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTOS LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605155461407434506@
2025/0017818-4 - AREsp 2838887 Petição : 2025/0053896-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:38:29
Código de Controle do Documento: 0E823E40-C89F-40B3-865A-83A844DD8DA3